Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-94.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE. ARTIGO 208, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL. TEMA 548/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FEITOS QUE TRAMITAM PERANTE A VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. POSSIBILIDADE. VENCEDOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema 548 de sua Repercussão Geral, assentou que o disposto no inciso IV do artigo 208 da Constituição Federal revela norma constitucional autoaplicável, de modo que o inadimplemento do poder público pode ser sanado pelo Judiciário em demandas individuais. 1.1. Eis as teses jurídicas: “1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (RE 1008166, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023).
2. O § 2o do artigo 141 do Estatuto da Criança e do Adolescente isenta, nos feitos que tramitam perante a Vara de Infância e da Juventude, o pagamento de custas e de emolumentos, ressalvada a comprovação de má-fé. Custas e emolumentos são despesas processuais que não se confundem com os honorários advocatícios; e é possível a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios nos feitos que tramitam perante aquele juízo especializado, porquanto se aplica de maneira subsidiária o Código de Processo Civil por expressa disposição do artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, por ocasião do julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, ser possível a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra e que assistiu ao vencedor da demanda. 3.1. Eis as teses fixadas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
4. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Distrito Federal. Provido o recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal.